Tribunal: TJMT
Processo: 1030588-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030588-49.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OVIDIO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 413.097.159-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OVIDIO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 413.097.159-04 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado:

1030588-49.2021.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

OVIDIO GONCALVES DA CRUZ

VIVO S.A.

Recorrido(s):

Relator:

OVIDIO GONCALVES DA CRUZ

VIVO S.A.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais à reclamante deve ser reformada, pois a autora possui inscrição anterior.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial e
IMPROCEDENTES
os pedidos contrapostos para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 249,74 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de
R$ 3.000 (três mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais, defendeu a improcedência da demanda, frente a validade do débito.

Contrarrazões apresentada, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de prescrição arguida pela demandada. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se à lide em apreço a prescrição do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, cuja pretensão do autor somente se exaure após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Outrossim, o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.

Assim, considerando que o Autor ingressou com a presente ação em 2021, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação neste mesmo ano.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, salvo o relatório de chamadas e informações sistêmicas, documentos unilaterais sem qualquer valor
probandi
.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da autora, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença quando declara a inexistência do débito.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamante possui outro apontamento anterior, o que afasta o cabimento dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula no 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Ressalta-se, de detida análise dos autos, observa-se que, na consulta acostada à inicial, consta protesto cartorário pretérito à negativação
sub judice
.

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente OVIDIO GONCALVES DA CRUZ e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente VIVO S.A. para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1o grau e neste momento revista, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 94, §§2o e 3o, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022